Tribunal: TJSP
Processo: 2057747-97.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Ausência de condenação do agravado ao pagamento de honorários, sob o fundamento de que o Município não apresentou embargos. Ausência de resistência – Pretensão de condenação ao pagamento de honorários advocatícios – Ausência de causalidade - Recurso não provido.